Tribunal: STF
Processo: HC 201729
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
ACORDO – ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal e Infância e Juventude da Comarca de Alvorada/RS, no processo nº 2.17.00015889-4, condenou o paciente a 32 anos e 1 mês de reclusão, no regime fechado, 400 dias-multa e perda da função pública de delegado de polícia, ante os crimes dos artigos 1º, § 4º (lavagem de dinheiro com causa de aumento de pena em razão da prática em organização criminosa), por diversas vezes, da Lei nº 9.613/1998 e 2º, § 1º (embaraçar investigação de crime que envolva organização criminosa), duas vezes, e § 2º, combinado com o § 4º, inciso II (integrar organização criminosa armada com causa de aumento de pena em virtude do concurso com funcionários públicos), duas vezes, da Lei nº 12.850/2013. 
    A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul proveu, em parte, apelação, absolvendo-o dos fatos nº 1, 5, 8 e 9 narrados na denúncia, observado o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Manteve a condenação pelo crime de embaraço à investigação, considerado o fato nº 6, desclassificando as condutas reveladas nos fatos nº 2, 3 e 4, para o crime do artigo 4º, alínea “a” e § 2º, inciso IV, alínea “a” (usura pecuniária), da Lei nº 1.521/1951. Redimensionou a pena em 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 2 anos e 11 meses de detenção, no regime aberto. Fixou a pena pecuniária em 88 dias-multa. Recurso especial não teve sequência.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator proveu parcialmente o agravo em recurso especial nº 1.852.897/RS, afastando, em relação à usura, valoração negativa de circunstância judicial – consequências do crime. Readequou a pena em 2 anos e 4 meses de detenção. A Quinta Turma proveu, em parte, agravo, redimensionando a pena em 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção. O Relator deixou de acolher pedido de encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal visando se manifestar sobre a possibilidade de oferecer acordo de não persecução penal. Contra essa decisão, foi interposto agravo, sem êxito.
    Os impetrantes sustentam não ser óbice o fato de o artigo 28-A do Código de Processo Penal haver entrado em vigor após a sentença, ante a natureza mista da norma, a possibilitar a retroatividade. Dizem cabível o acordo, sublinhando atendidos os requisitos legais. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, buscam a abertura de prazo para o Ministério Público opinar a respeito da viabilidade de acordo.
    Consulta, em 18 de maio corrente, ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou formalizado recurso extraordinário, pendente juízo de admissibilidade.
    2. O artigo 28-A do Código de Processo Penal dispõe sobre o instituto. A norma é dotada de natureza mista – processual e material, a prever a possibilidade de composição entre as partes e a extinção da punibilidade. Ainda que aplicável a fatos anteriores, a retroação tem como limite o recebimento da denúncia, quando inaugurada a fase processual, considerados a finalidade do instituto – evitar o processo-crime – e o caráter instrumental da norma. O Direito é orgânico e dinâmico, sendo o processo marcha visando a solução final da controvérsia. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de maio de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator